Tribunal: TJPA
Processo: 0466671-84.2016.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0466671-84.2016.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ALICE ABEN ATHAR ISRAEL

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0466671-84.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:BELÉM-PARÁ (13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO ADVOGADOS: LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI –OAB/PA 14.946

AGRAVADO: ALICE ABEN ATHAR ISRAEL

ADVOGADO:

NELSON CATARINA OLIVEIRA MÁRTIRES COSTA

– OAB/PA 11.651

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AÇÃO DE REINCLUSÃO EM PLANO DE SAÚDE E TUTELA DE URGÊNCIA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO VIABILIZADA PELA AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA INTERNA. EXIGÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL À RESCISÃO CONTRATUAL POR INDIMPLÊNCIA. PRECEDENTES.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 “
Compete ao relator:

negar provimento ao recurso contrário:

à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores. “Inteligência do artigo 133, inciso XI, alínea “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

1.1

A existência de autorização legislativa interna viabiliza o julgamento monocrático

da matéria dado fartos e pacíficos precedentes da Corte de Justiça e das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis.

2 À rescisão contratual por inadimplência nas mensalidades de plano de saúde, exige

a pessoalidade da notificação ao consumidor, dando eficácia aos requisitos cumulados do
artigo 13, inciso II
,
alínea “d”, da Lei nº 9.656/98.

3 Recurso de

Agravo Interno em Apelação Cível conhecido e improvido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0466671-84.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:BELÉM-PARÁ (13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO ADVOGADOS: LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI –OAB/PA 14.946

AGRAVADO: ALICE ABEN ATHAR ISRAEL

ADVOGADO:

NELSON CATARINA OLIVEIRA MÁRTIRES COSTA

– OAB/PA 11.651

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
interpôs

Agravo Interno em

Apelação Cível contra Monocrática (Vide PJe ID 13785073, páginas 1-8), que conheceu e negou

provimento ao Recurso, mantendo-se irretocável a antipatizada.
[1]

Eis a Ementa:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINCLUSÃO EM PLANO DE SAÚDE E TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO E CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE. PRÉVIA E PESSOAL NOTIFICAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 “Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: a recontagem de carências; a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência; e a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do titular. “ Inteligência do Artigo 13 da Lei n9.656/98. 1.1 Para que haja a suspensão ou cancelamento do Plano de Saúde por inadimplemento, obrigatório e necessário é que haja prévia e pessoal notificação do cliente, que deve ser comunicado até o quinquagésimo dia da inadimplência.

2 Recurso de Apelação conhecido e improvido, monocraticamente.”
(Pje ID , página 1).

Em razões recursais,
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
sustenta

que:

” IV. DO DIREITO. IV.1. DA NECESSIDADE DE REFORMA. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 13 DA LEI 9.656/98. DA LEGALIDADE DA RESCISÃO CONTRATUAL.

Como amplamente explanado ao longo de todo o trâmite processual, o posicionamento da UNIMED Belém se encontra em total consonância com o disposto na Lei dos Planos de Saúde.

Como é de conhecimento dos tribunais pátrios, a Recorrente se submete aos limites contidos na Lei nº 9.656/98, a qual tem previsão expressa sobre a possibilidade de rescisão contratual unilateral, com regramento especial no que tange aos contratos individuais/familiares, o que se aplica ao caso em comento.

Cabe ressaltar que a fundamentação trazida pela Turma para negar provimento aos recursos violou direta e frontalmente o parágrafo único, inciso II, do artigo 13 da Lei nº 9.656/98.

(...)

Diante de tal situação processual, em suas razões recursais, restou demonstrado pela Recorrente que o contrato celebrado entre as partes é regulamentado pela Lei nº 9.656/1998 e submetido às normas regulamentares estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS..

Conforme a documentação acostada na instrução probatória, a própria autora traz documentação que comprova que sempre fez o pagamento das mensalidades com dias de atraso, sendo raras as ocasiões nas quais efetuava o pagamento até o dia de vencimento.

Como amplamente explanado ao longo de todo o trâmite processual, o posicionamento da UNIMED Belém em fazer o cancelamento do contrato celebrado com a parte Recorrida, se deu única e exclusivamente, como forma de cumprimento das cláusulas contratuais estabelecidas entre as partes, bem como seguindo os dispositivos contidos na Lei nº 9.656/98.

Faz-se mister ressaltar que, da análise atenta do dispositivo mencionado alhures, é possível verificar a possibilidade de rescisão unilateral de contrato pela ausência de pagamento, mediante dois requisitos cumulativos, sendo estes (i) inadimplemento por prazo superior a sessenta dias consecutivos ou não e (ii) a comunicação da fala de pagamento.

Nesse sentido, ao negar provimento à Apelação interposta pela Operadora de Saúde, viola diretamente direito assegurado pelo art. 13, II, da Lei nº 9.656/98.

Excelência, é fato incontroverso que a parte Recorrente se manteve inadimplente por período superior a 60 dias, de forma não contínua, bem como foi comunicada que a ausência de pagamento ocasionaria a rescisão unilateral do contrato. Na documentação comprobatória acostada com a peça de defesa, a UNIMED Belém comprovou o cumprimento do primeiro requisito previsto na legislação, qual seja, que a parte adversa estivesse inadimplente por 60 dias não consecutivos.

Ademais, não deixa de comprovar o envio de notificação extrajudicial, datada de 19/02/2016, na qual faz o aviso de inadimplência à Recorrida, sendo encaminhado, inclusive, ao endereço constante no contrato celebrado entre as partes.

Entretanto, em que pese o envio, a notificação não foi recebida, razão pela qual, para sanar a ausência do preenchimento do requisito legal, a UNIMED Belém publicou, em 26/02/2016, edital de notificação, contendo o nome e o contrato do plano da parte adversa, dando mais uma chance à beneficiária de regularizar a sua situação com a Operadora de Saúde.

Como pode observar, todos os requisitos autorizadores da rescisão contratual foram devidamente cumpridos pela Operadora de Saúde, de modo que que as decisões recorridas violam a legislação federal.

De fato, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reforça o entendimento já explanado anteriormente:

(...)

Pelo exposto, a Agravante pugna pelo provimento do presente recurso de forma a reverter a decisão monocrática e preservar a integralidade do disposto no art. 13, II, da Lei nº 9.656/98, uma vez que a decisão recorrida acabou por violar o referido dispositivo e o presente recurso é medida que se impõe para a devida aplicação.

V. DA IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO

O que se pretende demonstrar neste tópico é que, no caso concreto, houve avocação de competência recursal indevida, permitida, em tese, pelo art. 133, XI do Regimento Interno deste Tribunal.

Dois são os efeitos corolários da argumentação que será apresentada: (i) a decisão monocrática é nula, pois viola competência recursal absoluta da Turma para julgar e indeferir o agravo de instrumento, uma vez que o caso em concreto não se enquadra em nenhuma das possibilidades de julgamento monocrático estabelecidas pelo art. 932 do CPC; (ii) o art. 133, XI, alínea “d” do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará é inconstitucional, eis que alarga competência recursal do relator, tratando de matéria processual, enquanto a Constituição Federal alude que é competência privativa da União legislar sobre Direito Processual (art. 22, I da Constituição Federal de 1988).

Quanto ao primeiro efeito, vejamos. O CPC, nos artigos 929 a 946, trata da ordem dos processos no tribunal. Esses dispositivos aplicam-se a qualquer processo que tramite no tribunal: recursos, ações originárias, remessa necessária, incidentes; enfim, todos os processos que ali tenham curso se submetem a estas regras.

Em geral, o procedimento no tribunal tem duas fases distintas: uma perante o relator, a quem se atribui a função de praticar todos os atos até a sessão de julgamento, e a outra, perante o colegiado, que tem por finalidade o debate e o julgamento do caso.

Os julgamentos nos tribunais, devem, a princípio, ser realizados de forma colegiada, até porque essa é uma das razões do duplo grau: oferecer ao jurisdicionado a possibilidade de ver sua demanda julgada por um órgão colegiado, em que se sopesam as razões de cada parte de forma mais detida e debatida. Assim, os órgãos julgadores são, essencialmente, colegiados.

Essa conclusão é de especial importância, principalmente em razão da argumentação de inconstitucionalidade do art. 133, XI do Regimento Interno, aqui esposada.

É que o art. 96, I, alínea “a” da CF atribui aos tribunais a possibilidade de elaborar regimento interno dispondo sobre competência dos seus órgãos jurisdicionais. Este Tribunal pode ter se baseado neste dispositivo para editar o art. 133. Ocorre que de pronto percebe-se que o artigo fala em “órgão”. Órgão é um organismo, uma junção de elementos, nunca composto de um só elemento. Assim, a permissão do art. 96 da CF não atinge os poderes do relator, regulados por lei federal. Mas este tema será destrinchado de maneira mais detalhada em outro momento.

Seguindo no primeiro efeito, o relator foi autorizado a julgar, monocraticamente, os recursos, proferindo decisão final de mérito, nas hipóteses do artigo 932, IV e V do CPC.

Assim, o relator pode negar provimento ao recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência (art. 932, IV, CPC).

Veja-se que todas as hipóteses de julgamento monocrático do recurso são permitidas em razão de precedentes obrigatórios. O legislador conferiu essa possibilidade ao relator apenas em hipóteses específicas, relacionadas ao art. 927 do CPC.

A razão é óbvia, mas importante de ser ressaltada. O sistema de precedentes obrigatórios, sem exceção, pressupõe um amplo debate acerca da questão de direito decidida. A obrigatoriedade do precedente se legitima justamente porque houve uma decisão passada pelo crivo de procedimentos permeados de dialeticidade. Todos – frise-se, todos – os precedentes que se denomina de obrigatórios, estão inseridos nessa lógica dialética.

Não pode o relator julgar sozinho o recurso quando bem entender, ou em hipóteses atípicas. O julgamento unipessoal de mérito, pelo relator, deve ser considerado, portanto, como hipótese excepcional, que foge à regra da colegialidade das decisões em tribunal.

Fora das hipóteses do art. 932, IV, não pode o relator negar provimento ao recurso de forma unipessoal, até porque diversas garantias processuais seriam tolhidas do recorrente. A título de exemplo: o recorrente, diante de uma decisão unipessoal de mérito, fica impossibilitado de sustentar oralmente as razões do recurso, direito assegurado pelo art. 937 do CPC.

Quanto ao agravo de instrumento, mais especificamente, fica muito claro que a regra é o julgamento colegiado. O art. 1.020 do CPC preceitua que após a oportunidade de contraditório “o relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado”. Ora, se deve solicitar data para julgamento, é claro que este será realizado em sessão colegiada, e não pelo relator, exclusivamente.

Para dar fim a este primeiro ponto, ressalta-se que “jurisprudência dominante” (termo constante da alínea “d” do inciso XI, art. 133 do Regimento Interno – TJPA) não é, nem de longe, precedente obrigatório, pelas mais variadas razões, mas a mais simples e fácil de se verificar é que, “jurisprudência dominante” é um conceito totalmente aberto. Não existem parâmetros objetivos para se aferir a jurisprudência dominante do tribunal e, se houvessem, estes não foram demonstrados na decisão em comento.

Ora, se fosse vontade do legislador que a “jurisprudência dominante” funcionasse como precedente obrigatório, não haveria sequer motivos para criar procedimentos tão rebuscados como o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ou o procedimento a que submetem os julgamentos de recursos extraordinários e especiais repetitivos, eis que bastaria invocar a “jurisprudência dominante” para decidir.

Quanto ao segundo efeito supracitado, a recorrente pretende demonstrar e requerer a declaração incidenter tantum da inconstitucionalidade do art. 133, XI, alínea “d” do Regimento Interno – TJ/PA.

(...)

O art. 133, XI, alínea “d” estabelece que o relator poderá negar provimento a recurso quando verificar que este está em dissonância com a “jurisprudência dominante” na Corte. Trata-se de alargamento inconstitucional dos poderes do relator. Por óbvio que qualquer norma que trate de poderes de julgamento é norma com caráter processual, isto é indiscutível.

O art. 22, I da CF preceitua que é competência privativa da União legislar sobre normas processuais, cabendo aos tribunais editarem normas complementares e de sistematização sobre o funcionamento interno de seus respectivos órgãos (art. 96, I, alínea “a”, da CF).

(...)

Ora, não se nega que os tribunais têm autonomia para editar normas regulamentadoras de procedimento em seus regimentos internos, desde que essas normas não tratem especificamente sobre direitos processuais.

A discussão que pode ser levantada aqui é: os poderes do relator têm caráter processual?

E, diante dessa pergunta, outra não pode ser a resposta que não seja: sim. Os poderes do relator são verdadeiros poderes de julgamento, que dizem respeito à finalidade da atividade jurisdicional. Nenhuma norma que diga respeito ao objetivo final da jurisdição pode ser percebida como meramente procedimental.

O Supremo Tribunal Federal, em controle concentrado de constitucionalidade (portanto, precedente obrigatório, de acordo com o 927 do CPC) seguiu a mesma linha de raciocínio aqui aludida. Veja-se:

(...)

O próprio Supremo já decidiu que normas que versam sobre “poderes” que dizem respeito à relação processual possuem caráter processual, portanto, devem ser reservadas à competência privativa da União (art. 22, I, da CF).

A lógica é cristalina: há inconstitucionalidade formal no dispositivo aqui aludido, eis que confere novos poderes de julgamento ao relator, poderes estes que não estão estabelecidos no Código de Processo Civil, este sim, campo correto para tratar do assunto.

No caso de o Tribunal verificar a necessidade de alargamento de competência do relator, que faça um movimento político para aprovar lei nacional neste sentido, mas de modo algum pode fazê-lo via regimento interno.

Ainda examinando o julgamento da ADI 2.970-3 do DF (supracitada), consta no voto vencedor (Min. Ellen Gracie), seguido por unanimidade, que “Nessa direção, esta Corte, ao apreciar regra que fixava, em regimento, o quórum necessário para se considerar tomada, com eficácia, uma decisão de Turma do Superior Tribunal de Justiça, concluiu tratar-se de tema inserido na seara processual, alheio aos assuntos de regimento, uma vez que ‘o dispositivo fixa um requisito da existência mesma das decisões de um órgão colegiado’ (voto do Min. Sepúlveda Pertence no HC 74.761, rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 12.09.97).”

Ora, pode-se extrair do acórdão que a verdadeira ratio decidendi do mesmo foi justamente a conclusão do Supremo de que qualquer norma que trate de poderes de julgamento é norma processual, portanto, reservada à competência da União, e nunca de regimento interno dos tribunais.

Diante de tudo que foi exposto até aqui, a agravante requer que este Tribunal declare a inconstitucionalidade incidental do art. 133, XI, alínea “d” do Regimento Interno do TJ/PA e, por conseguinte, declare a nulidade da decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 0800935-40.2023.8.14.0000, bem com determine que o Agravo seja submetido a julgamento da respectiva Turma competente.

Por fim, a CF, em seu art. 97, preceitua que somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros poderão declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo.

Nesse caso, o art. 172 do Regimento Interno do TJ/PA determina que os órgãos fracionários, se suscitarem inconstitucionalidade, remeterão os autos, com o acórdão, ao Pleno. Assim, no caso de ser acatada a alegação de inconstitucionalidade aqui esposada, requer que esta colenda Turma remeta, logo após a lavratura do acórdão, os autos ao Plenário deste Tribunal.

Caso esta Corte não aprecie a inconstitucionalidade formal aqui apontada, requer desde logo que dê provimento ao presente agravo interno pelas razões expostas alhures.”

E, ao final, requer:

“

VI. CONCLUSÃO

1. Por todo o exposto, espera o agravante seja conhecido e provido o presente AGRAVO INTERNO, que determine a colocação do feito em mesa, independentemente de revisão e inscrição, para efeito de julgamento, observadas as formalidades legais.
“(Pje ID 14177273, páginas 1-16).

Contrarrazões apresentadas, com exposição da seguinte argumentação:

“
IV – DO MÉRITO

A agravante pleiteia a reforma da r. decisão de ID n.13785073, requerendo, a reforma da decisão recorrida e, caso não seja esse o entendimento do D. Juízo, que seja determinada a colocação do feito em mesa colegiada, para o devido prosseguimento e julgamento.

Com essas frágeis alegações requereu a reforma da sentença hostilizada.

Destarte, ocorre que o presente Recurso de AGRAVO INTERNO não deve prosperar, devendo ser rejeitado em sua totalidade, confirmando a decisão proferida na r. sentença, conforme contrarrazões do recurso a seguir aduzidas:

IV.1 – DA ALEGAÇÃO “DO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA LEI 9.656/1998 E RESOLUÇÕES NORMATIVAS DA ANS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. FRUSTRADA A NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR, É ACEIYÁVEL A NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. PRECEDENTES. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CDC. LEX SPECIALS DEROGAT LEGI GENERALI.

A rescisão unilateral do contrato de planos de saúde pela operadora, em razão da falta de pagamento de mensalidade deve obedecer aos requisitos legais enunciados no art 13, p. único, inciso II, da lei dos planos de saúde. Veja-se:

(...)

Vejamos o entendimento da 11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais em recente julgado:

(...)

Ademais, ainda que a Agravante tenha acostado documentos do tipo carta com AR em 10 de janeiro de 2016 nos autos do processo objetivando demonstrar o inadimplemento por parte da Agravada e como forma de tentar ilidir sua responsabilidade ante imotivado do plano de saúde, tal documento acostado aos autos demonstra que a referida cobrança trata-se de inadimplemento datado de 05 de novembro de 2015, descumprindo e inobservando então o prazo de notificação até o quinquagésimo de inadimplência. Ao corroborar o exposto, veja-se enunciado da Súmula nº 94 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

(..)

Ad argumentandum tantum, imperioso faz-se trazer trecho enunciado em sentença prolatada pelo juízo a quo (fls. 214), leia-se:

(...)

Desta feita, resta evidente Ínclitos Julgadores, que a Agravante não somente falta com a verdade como tenta impor um ônus apenas a Agravada como forma de tentar dissimular a ilicitude ante a rescisão contratual de forma unilateral e sem a devida observância dos ditames legais.

IV. 2 – DA ALEGAÇÃO “DA BOA FÉ OBJETIVA. INADIMPLEMENTO CONTUMAZ.”

O princípio da boa fé como forma de balizamento das relações jurídicas e expressamente elencado no artigo 422 do Código Civil Brasileiro, se insurge ante a necessidade de guardar condutas mínimas, bem como regras éticas visando resguardar violações positivas contratuais.

(...)

Neste sentido, a Agravante, ao tentar desconfigurar a boa fé da Agravada, ao trazer à baila seu inadimplemento contumaz, deixa de dizer e relatar e demonstrar de forma clara e cristalina que as parcelas vincendas somente não foram adimplidas por culpa exclusiva da Agravante operada do plano de saúde que acabou por condicionar a emissão e emissão de tais boletos diante do adimplemento de parcelas anteriormente vencidas deixando inclusive, de cumprir em sua integralidade a liminar deferida conforme toda exposição fática alhures. Esclarece ainda a Agravada que, esteve presencialmente em sede da Unimed na tentativa de que houvesse a impressão de boletos de pagamentos vincendos e, ainda de emissão de aviso de recebimento endereçado à Apelante, porém sem obter êxito e consequentemente impedindo a Apelada de adimplir com decisão judicial outrora designada no curso do processo.

Límpido destaca-se o comportamento da Agravante enquanto sujeito da relação contratual ao deixar de zelar pela ética, lealdade e inobservância da legislação que ampara e divisam o contrato.

Nesta mesma esteira, vejamos as lições de Regina Beatriz Tavares da Silva:

(...)

Assim, como bem acentuado na r. sentença e a r. decisão de ID, , em momento algum a Apelada demonstrou má fé ou qualquer vício e/ou conduta que pudesse macular a relação entre as partes.

Frise-se que a Apelada trata-se de pessoa idosa - atualmente com 81 (oitenta e hum) anos, que requer especial e constante atenção de médicos e aparato disponibilizados pelo plano de saúde como bem alegado na inicial apresentada ao juízo a quo, passando assim a ser fácil alvo para Apelada diante de eventual rescisão contratual por sua reiterada e constante necessidade de utilização do plano de saúde ao ocasionar aviltantes despesas ao referido. Assim sendo, o fato de impossibilitar a emissão de boletos para adimplemento das parcelas vincendas não passa de mera estratégia para que a Apelante tenha como justificar a quebra contratual por parte da Apelada.

Deste modo, conforme bem descreve o professor Rosenvald:

(...)

IV.3 - DA ALEGAÇÃO “OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SEPARAÇÃO ENTRE OS PREDICADOS QUE REGULAM O SUS E A ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR À SAÚDE.”

Ressalta-se que a Apelada, ao se socorrer do Poder Judiciário, em momento algum buscava rever e/ou cláusulas impostas pelo contrato – ainda que este direito lhe fossem tocante. Seu intuito, sempre foi desde os primórdios processuais a busca pelo seu restabelecimento nos quadros de beneficiários do plano de saúde administrado pela Apelante ante nítida violação de direito previsto pelo ordenamento jurídico pátrio que balizam tais relações.

Para tanto, não há que se falar em intervenção judicial como forma de gerar insegurança jurídica ante as normas previstas e o contrato avençado, mas sim em violação de direitos que ultrapassam a lealdade contratual, a boa fé e a mera prestação de serviços médico-hospitalares.

Destarte, a ideia de ante a inobservância ao princípio da legalidade, vez que a Apelante segue ampla e claramente amparada pelo que disciplina a Lei 9.656/98, o Código Civil e do Consumidor e a própria Constituição Federal por extrapolar os limites do direito à saúde, da dignidade da pessoa humana, da proteção à vida e integridade física.

Finalmente, por todo exposto, não deve prosperar tal argumento de “estabelecimento de obrigações para além do disposto na norma e no contrato avençado entre as partes”, por estar fora do contexto-objeto enunciado pela Apelada durante todo o curso processual e, devidamente julgada procedente em sentença proferida pelo juízo a quo.

IV.4 – DA ALEGAÇÃO “DA NECESSÁRIA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO DO CONTRATO.” Inicialmente, é de bom alvitre destacar os ensinamentos de Cláudia Lima Marques:

(...)

Neste sentido, a não cabe a exclusão imposta pelo contrato ser observada de forma fria, mas sim com as devidas ressalvas que lhe são óbvias pela própria natureza concreta da relação ajustada entre as partes e os fins do contrato celebrado de forma a não ameaçar o objeto de tal avença qual seja a manutenção da saúde e vida da Apelada.

Vejamos o enunciado no artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor:

(...)

Observe-se ainda, Nobres Julgadores, que a ideia de inadimplência superior a 60 dias consecutivos que prevê rescisão contratual de forma expressa trazida como uma das teses pela Apelante, não deve ser considerada, vez que tais obrigações vincendas deveriam ser adimplidas, sem prejuízo das vencidas como objeto do acordo entre as partes. Vejamos o que diz a liminar deferida pelo juízo a quo em 31 de agosto de 2016.

(...)

Assim, não há que se falar em de descumprimento contratual por parte da Apelada, mas sim, de descumprimento reiterado de decisão judicial por parte da Apelante em deixar de emitir as parcelas vincendas sem prejuízo das vencidas, bem como de imediato restabelecimento da Apelada aos serviços disponibilizados pelo contrato celebrado de prestação de serviços de assistência médico-hospitalar.”

E, nesse contexto, requer que:

“
V – DOS PEDIDOS:

Diante do exposto, requer a esta Egrégia Turma que:

1) Sejam apreciadas as Contrarrazões de Agravo interno e julgadas procedentes, não conhecendo e negando provimento ao recurso de Agravo Interno para confirmar na íntegra a r. sentença proferida pelo juízo a quo e decisão de ID. n.13785073;

2) Seja condenada o Agravante na conduta tipificada como Ato Atentatório à Dignidade da Justiça, sendo aplicada a multa de até 20% do valor da causa nos termos do artigo 77, §2° do CPC;

3) Seja a Agravante considerada litigante de má fé e condenada ao pagamento de multa superior a 1% e inferior a 10% do valor corrigido da causa e, sendo o valor da causa irrisório e estimável, seja fixada multa de até 10 (dez) vezes o valor do salário mínimo, nos termos do artigo 81 e ss. do CPC;

4) Sejam os honorários advocatícios majorados, cumulados com as multas e outras sanções processuais, nos termos do artigo 85, § 11 e 12 do CPC.”

(Pje ID

14326598 páginas 1-10).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
Fundamentação

da Monocrática: “ É o preciso relatório. Presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço da Apelação Cível, recebendo-a no efeito suspensivo. Assento, de pronto, que o recurso comporta julgamento monocrático, com fulcro no art. 133 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Pois bem. O propósito recursal se assenta em apenas um núcleo argumentativo, a saber: Comunicação efetiva de ALICE ABEN ATHAR ISRAEL, em atenção aos termos da Lei nº 9.656/98 a ensejar a devida exclusão na sua carta de clientes. Da Lei nº 9.656/98 – Suspensão/Rescisão Unilateral do Plano de Saúde – Comprovada Notificação do Cliente São esses os termos destacados do artigo 13, parágrafo único, da Lei nº 9.656/98, in verbis: (...).À vista disso, segundo norma regulatória, para que haja a suspensão ou rescisão unilateral do Plano de Saúde por inadimplemento, obrigatório é que haja regular notificação, entendimento acompanhado pela jurisprudência dada a pacificação, nesse pontuar, da matéria. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais recentemente julgou: (...).De outro giro, esta Corte de Justiça nesse trilhar julgou, com destaque ao julgamento de Apelação Cível nº 0009961-80.2014.814.0301, da relatoria da Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, que decidiu: (...).Dessarte, chegamos a essa conclusão: O mero atraso no pagamento das mensalidades do Plano de Saúde não promove o desligamento automático do cliente, sendo indispensável e obrigatória prévia notificação para constituí-lo em mora e, logo em seguida, haver a suspensão e cancelamento da prestação de serviço dado o comprovado inadimplemento contratual. Não obstante, é preciso questionar: Como deve ocorrer essa notificação? Basta o simples envio de carta registrada – AR, sem a Operadora de Saúde envidar esforço à notificação pessoal ou exige-se a pessoalidade na comunicação? Lembro que essa é a gênese recursal! O Tribunal de Justiça do Estado do Pará entende pela pessoalidade da notificação. Destaco ementa da lavra da Desembargadora Eva do Amaral Coelho, que na relatoria da Apelação Cível nº 0040927-94.2012.814.0301 decidiu: (...). Sob olhar ao caso concreto, facilmente se percebe que a prévia notificação dirigida à senhora ALICE ABEN ATHAR ISRAEL ocorrerá, mas com a falha de não ser pessoal, como provado no AR acostado no Pje ID 5029110, página 21, que torna a intimação via editalícia nula, uma vez não ter observado regras da lei singular. Somada à ausência de pessoalidade na notificação, o julgador primevo detectou mais uma gritante falha da Operadora de Saúde, cujo trecho ora colaciono como parte integrante da Monocrática, in verbis: (...). Diante disso, outro caminho não existe a adotar, que não seja a mantença da hostilizada dada o acerto do raciocínio jurídico esposado. Por todo o exposto, conheço do Recurso de Apelação e nego provimento, mantendo-se irretocável a antipatizada no que tange à reinclusão de ALICE ABEN ATHAR ISRAEL no Plano de Saúde, no prazo estabelecido pelo julgador a quo, nos termos da fundamentação legal ao norte lançada. Alerto ser desnecessária a interposição de Recurso de Embargos de Declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria debatida está automaticamente prequestionada. P.R.I. Transitada em julgado, certifique-se e devolva-se ao Juiz a quo com as cautelas legais, para os ulteriores de direito. Belém-Pará, Data registrada no Sistema PJe. Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT Relatora.”

VOTO

PROCESSO Nº 0466671-84.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:BELÉM-PARÁ (13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO ADVOGADOS: LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI –OAB/PA 14.946

AGRAVADO: ALICE ABEN ATHAR ISRAEL

ADVOGADO:

NELSON CATARINA OLIVEIRA MÁRTIRES COSTA

– OAB/PA 11.651

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
assenta seus argumentos recursais em duas vertentes, a saber: (i) violação direta ao artigo 13, II, da Lei nº 9.656/98, dado o cumprimento dos requisitos cumulativos – inadimplemento por prazo superior a sessenta dias consecutivos e comunicação por falta de pagamento e (ii) impossibilidade de julgamento monocrático.

Inicio o voto pelo segundo argumento, cuja redação será e pontual.

Decisão Monocrática
.

Sem maiores delongas, a decisão desta Relatora ocorreu com base na previsão do artigo 133, XI, alínea “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
in verbis:

“Art. 133. Compete ao relator:

XI - negar provimento ao recurso contrário:

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores.”

À vista disso, nenhum equívoco jurídico fora cometido no julgamento monocrático do Recurso de Apelação Cível, ainda mais por esta Corte de Justiça possuir jurisprudência dominante quanto ao tema em debate.

Quanto à previsão regimental autorizativa ao julgamento monocrático, destaco dois excelentes julgados:

Desembargador Constantino Augusto Guerreiro

“
EMENTA.
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO REGIMENTAL AUTORIZATIVA. PERDA DO OBJETO E DO INTERESSE RECURSAL. INCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO APÓS A SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ( ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/DEZEMBRO/2021. 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0800336-14.2017.8.14.0000.COMARCA: BELÉM/PA. AGRAVANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.ADVOGADO: PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO (OAB/PA 3.210). AGRAVADO: ANTONIO DOS REIS.PEREIRA. ADVOGADOS: ANTONIO DOS REIS PEREIRA (OAB/PA 4.042) e EULER ARANHA MARTINS (OAB/PA 1.151).RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Perceba a existência da base legislativa ao julgamento monocrático, a qual assentada na previsão normativa do Regimento Interno desta Corte de Justiça - Artigo 133, XI, alínea “d”, do RITJPA -

a não comportar maiores desavenças.

Desembargador Leonardo de Noronha Tavares

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CABIMENTO DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO NOS TERMOS DO ART. ART. 932, IV, C/C O ART. 133, XI, “D”, DO RITJE/PA. DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.021, §1º DO CPC, INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I-
Conforme reiterado entendimento do STJ, o art. 932 do CPC autoriza o relator a decidir monocraticamente o recurso. Eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado competente, em sede de agravo interno.

II- A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, enseja o improvimento do agravo.
In casu,
o agravo é mera repetição das razões do recurso de apelação
.

III- Mantida a decisão monocrática que negou provimento a apelação.

IV. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0010818-13.2008.8.14.0051 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/03/2023. Destacado )

Realce à autorização legislativa interna, que possibilita o julgamento monocrático. Acrescentando, segundo acórdão, a ausência de nulidade eis que a matéria exarada em sede de Recurso de Agravo Interno será posta ao exame do Órgão Colegiado.

Rejeito esse argumento, portanto.

Padronização expressa na Lei 9.656/98.
A lei nº 9.656/98 versa sobre planos e seguros privados de assistência à saúde, cujo caso concreto se atém aos ditames do artigo 13, inciso II
, in verbis
:

“
Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência.”

Notem. Para que ocorra a rescisão unilateral do contrato por inadimplemento das mensalidades por tempo superior a dois meses é possível, desde que haja comunicação inequívoca do cliente, até o quiquagésimo dia de dívida não paga.

Comunicação inequívoca. O que vem a ser isso?

Sustento que a gênese recursal aí se instala, pois o que vem a ser inequívoca comunicação? Basta o envio de carta registrada – AR sem a necessária prova da chegada nas mãos do cliente? Ou é preciso a subscrição do próprio para a evidente e transparente comunicação?

Adianto, a notificação ou comunicação é pessoal, indubitavelmente.

Essa é postura adotada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Para melhor entendimento, destaco dois julgados vindo da Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, dada a importância do raciocínio jurídico versado.

Juiz Sílvio César dos Santos Maria

“
EMENTA: IDOSO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO JUSTIFICADO PELA INADIMPLÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. PRÉVIA
COMUNICAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. INVALIDADE DA NOTIFICAÇÃO RECEBIDA POR TERCEIROS. RESTABELECIMENTO DO PLANO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (
NÚMERO DO PROCESSO
0000208-20.2015.8.14.0801 .
RELATOR(A)
SILVIO CESAR DOS SANTOS MARIA.
ÓRGÃO JULGADOR COLEGIADO
1ª Turma Recursal Permanente .
CLASSE
460 - RECURSO INOMINADO CÍVEL.
ASSUNTO
6233 - Planos de Saúde .
DATA DO DOCUMENTO
29/07/2022 .
DATA DO JULGAMENTO.
TIPO DO PROCESSO
Acórdão. Destacado)

Exigência da pessoalidade na notificação ao encerramento do plano de saúde por inadimplência.

Juíza Danielle de Cássia Silveira Bührnheim

“
EMENTA
: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. INADIMPLÊNCIA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL ACERCA DOS DIAS EM ATRASO. RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE. CONSUMIDORA PORTADORA DE DOENÇA RENAL. NECESSIDADE DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
(
NÚMERO DO PROCESSO
0800738-22.2016.8.14.0941.
RELATOR(A)
DANIELLE DE CASSIA SILVEIRA BUHRNHEIM .
ÓRGÃO JULGADOR COLEGIADO
1ª Turma Recursal Permanente.
CLASSE
460 - RECURSO INOMINADO CÍVEL .
ASSUNTO
1156 - DIREITO DO CONSUMIDOR.
DATA DO DOCUMENTO
19/12/2017 .
DATA DO JULGAMENTO .
TIPO DO PROCESSO
Acórdão. Negritado)

Pessoalidade na comunicação!

Em sede desta Corte de Justiça, evidencio dois julgados ante a importância argumentativa dispensada.

Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE. INADIMPLÊNCIA. RESCISÃO UNILATERAL AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL.
BOA-FÉ. RESTABELECIMENTO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO.

1 -
Apesar de a notificação ter sido enviada ao endereço do devedor, o AR foi recebido e assinado por pessoa estranha ao vínculo contratual.

2 - A rescisão contratual fundada na inadimplência do segurado exige sua prévia notificação pessoal. Precedentes do STJ.

3 – A rescisão da relação jurídica de prestação de serviço de saúde em desacordo com a legislação deixa o consumidor sem proteção do seu direito à saúde, causando inegável prejuízo de natureza moral. Precedentes do STJ

4 -

Recurso conhecido e improvido.
(
TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0016981-59.2013.8.14.0301 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – Tribunal Pleno – Julgado em 25/04/2022. Dado ênfase )

Notificação pessoal exigida à rescisão contratual!

Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães

“
PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS: PLANO DE SAÚDE -
CANCELAMENTO DO PLANO COLETIVO – FALECIMENTO DO TITULAR - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS
– POSSIBILIDADDE DE MANUTENÇÃO DO PLANO POR PRAZO DETERMINADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NA ESTEIRA DO PERECER MINISTERIAL

1.Aplicação do CDC.

2.
Cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo. Falecimento do titular. Necessidade de prévia notificação
.

3. Possibilidade de permanência dos beneficiários no plano. Prazo determinado. Legislação pertinente ao tema que prevê tal possibilidade.

4.Ônus sucumbenciais. Decorrência lógica da condenação.

5.Recurso Conhecido e Desprovido, na esteira do Parecer Ministerial.
É como voto.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800390-48.2020.8.14.0008 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/11/2022. Destaco )

Igual raciocínio se aplica quanto à prévia e pessoal

notificação ao consumidor à iminente rescisão contratual.

Sob olhar ao caso concreto e de forma direta, digo que a comunicação encaminhada pela Operadora de Plano de Saúde não fora pessoal, como muito bem notado no PJe ID 5029110, página 21.

É dizer,

a notificação enviada à senhora
ALICE ABEN ATHAR ISRAEL
via Correios e por Aviso de Recebimento

ocorrera em três tentativas – 25/11/2016, às 10: 13 horas; 28/11/2016, às 10:14 horas e 29/11/2016, às 09:95 horas – voltando com a informação de “Ausente”.

Então, deveria
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO
ter esgotado os esforços necessários ao alcance da pessoalidade da notificação, dada a exigência legal e acomodada na

pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça. Se assim não fez e tampouco comprovou o enquadramento de seus atos no quadro legal,

meu posicionamento jurídico é pela rejeição do Agravo Interno!

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE

PROVIMENTO
e, por via de consequência
,

mantendo inalterada a decisão combatida em toda a sua estrutura dado o acerto do raciocínio jurídico que acompanha os

precedentes desta Corte de Justiça.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 24/07/2023